Tribunal: TJDFT
Processo: 0753860-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVAÇÃO. ASTREINTES DEVIDAS. SOLIDARIEDADE. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. VALOR DAS ASTREINTES. EXCESSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACULDADE DA CREDORA.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno, que se visa a reforma da decisão monocrática que negou efeito suspensivo, ser julgado prejudicado, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais.
2. Tendo as partes agitado matérias ainda não apreciadas pelo juízo de 1a instância, não pode o Colegiado delas conhecer, sob pena de supressão de instância.
3. Restando evidenciado nos autos o descumprimento da obrigação de fazer, é legítima a execução das astreintes fixada em sentença.
4. Conquanto não haja previsão expressa na sentença, por se tratar de relação de consumo, é evidente a solidariedade no cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, ante a previsão do art. 7o, parágrafo único, CDC.
5. Não se mostra excessivo o patamar em que foi fixada a multa cominatória quando, in caso, restou insuficiente para compelir as executadas a executarem, a tempo e modo, a obrigação a que foram condenadas.
6. Tratando-se de obrigação de fazer não cumprida, é facultado por lei ao credor requerer a sua conversão em perdas e danos. Inteligência do art. 499, CPC.
7. Agravos de instrumento parcialmente conhecidos e não providos. Agravo interno prejudicado.